Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703320-35.2020.8.07.0005 AGRAVANTE: FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA PORTO AGRAVADOS: CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL ESTÂNCIA RESILIÊNCIA LTDA - ME, ALLIANZ SAÚDE S/A E AWP HEALTH &amp; LIFE S/A DESPACHO FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA PORTO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao requerimento de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 35596421), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Não conheço do pedido do agravante de fixação de honorários sucumbenciais, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido constante na petição de ID 36216619 e determino à Secretaria que desentranhe a peça de ID 36184411. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020